Tribunal: TJDFT
Processo: 0738453-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738453-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RÉU ESPÓLIO DE: VERIA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. No caso dos autos, verifica-se que o Agravante recolheu o preparo em processo diverso (processo de origem - ID. 249631355), o que não supre a determinação legal. Com efeito, o procedimento para o recolhimento do preparo em Agravo de Instrumento está prevista na página de acesso ao ssitema PagCustas do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais), cabendo ao advogado diligenciar para o correto recolhimento: Deste modo, fica a parte recorrente intimada a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Após, retornem os autos para análise do pedido liminar. Registre-se que, se o caso, a parte Agravante poderá requerer a devolução dos valores pagos de forma equivocada, nos termos previstos abaixo (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais): Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital